Tribunal: TJMT
Processo: 1003874-09.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMADO GUSTAVO MANTOVANI PEREIRA INTEMPESTIVO. NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RECLAMANTE QUE TEVE A POSSIBILIDADE DE VISTORIAR O VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DO RECLAMADO RODRIGO CALÇA PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.811,00 (nove mil e oitocentos e onze reais) a título de danos materiais.
2. Recurso do reclamado Gustavo Mantovani Pereira não recebido pelo juízo a quo, tendo em vista o protocolo intempestivo.
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.
4. Muito embora o reclamante tenha demonstrado que houve problemas no motor, fundido, não há como se chegar à conclusão de que estes defeitos existiam quando da aquisição do veículo, pois a simples juntada de orçamentos, não é suficiente a basear tal conclusão.
5. Adquirente que não demonstra a condição na qual recebeu o bem. Ausência de vistoria prévia ao ato de aquisição.
6. Não se pode olvidar se tratar de um automóvel fabricado em 2002, com mais de 17 (dezessete) anos de uso, cujos desgastes eram naturais.
7. Além disso, o reclamante deve ter tido a oportunidade de vistoriar o bem e submetê-lo a perícia técnica antes da sua aquisição. Com isso, não pode alegar a ignorância de defeito que poderia ser detectável por exame acurado.
8. Sentença reformada.
9. Recursos conhecidos e apenas do reclamado Rodrigo Calça provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EVANDRO FANTIN - CPF: 023.853.199-69 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GUSTAVO MANTOVANI PEREIRA - CPF: 008.883.421-28 (RECORRIDO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), RODRIGO CALÇA (RECORRIDO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020